Tribunal: TJSP
Processo: 2013159-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
TRANSPORTE PÚBLICO. Capital. LM no 11.250/92. Portaria Conjunta SMT/SMS no 003/2019 de 4-7-2019. Outras artroses. Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais. Síndrome do manguito rotador. Transtornes mentais. Isenção. – A LM no 11.250/92 concede gratuidade no transporte público municipal aos deficientes físicos e mentais; a LM no 14.988/09 atribui às Secretarias Municipais

Ementa:
TRANSPORTE PÚBLICO. Capital. LM no 11.250/92. Portaria Conjunta SMT/SMS no 003/2019 de 4-7-2019. Outras artroses. Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais. Síndrome do manguito rotador. Transtornes mentais. Isenção. – A LM no 11.250/92 concede gratuidade no transporte público municipal aos deficientes físicos e mentais; a LM no 14.988/09 atribui às Secretarias Municipais de Transporte e da Saúde a definição da lista de males contemplados pela gratuidade. A Portaria Conjunta SMT/SMS no 003/2019 de 4-7-2019, por sua vez, relaciona as patologias que podem caracterizar a existência de deficiência, com a indicação do CID e da forma de comprovação. O autor não demonstrou que as patologias se enquadram nos exatos termos da norma regulamentadora e, consequentemente, não se vislumbra a probabilidade do direito que autoriza a concessão da tutela de urgência. – Tutela indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013159-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADAILTON RODRIGUES PINHEIRO, é agravado SÃO PAULO TRANSPORTE
S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2013159-78.2020.8.26.0000
7
Voto no AI-6.779/20
Agravo no 2013159-78.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Adailton Rodrigues Pinheiro
Agdo: São Paulo Transporte S/A
Origem: 13a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1059766-41.2019 ou 2863/19
Juiz: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
TRANSPORTE PÚBLICO. Capital. LM no 11.250/92. Portaria
Conjunta SMT/SMS no 003/2019 de 4-7-2019. Outras artroses.
Transtornos
de
discos lombares e de outros discos
intervertebrais. Síndrome do manguito rotador. Transtornes
mentais. Isenção. A LM no 11.250/92 concede gratuidade no
transporte público municipal aos deficientes físicos e mentais;
a LM no 14.988/09 atribui às Secretarias Municipais de
Transporte e da Saúde a definição da lista de males
contemplados pela gratuidade. A Portaria Conjunta SMT/SMS
no 003/2019 de 4-7-2019, por sua vez, relaciona as patologias
que podem caracterizar a existência de deficiência, com a
indicação do CID e da forma de comprovação. O autor não
demonstrou que as patologias se enquadram nos exatos termos
da norma regulamentadora e, consequentemente, não se
vislumbra a probabilidade do direito que autoriza a concessão
da tutela de urgência. Tutela indeferida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 62/64, na origem, que indeferiu a tutela de urgência requerida para a
renovação do Bilhete Único Especial, fornecido às pessoas com deficiência
física. O agravante sustenta ser portador de poliartrose e artrose primária de
outras articulações (CID M19), transtorno de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com mielopatia (CID M51.0) e síndrome do manguito
rotador (CID M75.1), além de realizar tratamento psiquiátrico; necessita do
bilhete para continuar os tratamentos médicos, tendo como único meio de
locomoção o transporte público, não possuindo condições de custear seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2013159-78.2020.8.26.0000
7
transporte. Alega que sempre foi beneficiário do Bilhete Único Especial,
renovando-o anualmente, sendo indeferido o pedido em 2019; os relatórios
médicos acostados indicam expressamente a limitação funcional motora do
autor; a alteração da Portaria Intersecretarial no 001/11 SMT/SMS extrapolou
o Poder regulamentador da lei que concede o benefício a deficientes físicos e
mentais, o que foi declarado na ação civil pública no
0040158-26.2009.8.26.0053; a LM no 11.250/92 exige apenas a apresentação
de laudo médico de instituto especializado, atestando a necessidade em
relação ao uso do benefício, sendo o art. 1o norma de eficácia plena; a vedação
ofende o art. 196 da CF; a LF no 7.853/89 resguarda a efetivação do direito à
saúde, garantido constitucionalmente em especial aos deficientes físicos. Pede
a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo.
É o relatório.
2.
Não há proteção constitucional à gratuidade do
transporte público (os art. 227 § 2o e 244 da Constituição Federal, únicas
disposições que mencionam os deficientes físicos, cuidam apenas do acesso
físico a prédios e veículos). Do mesmo modo, a LF no 7.853/89, que dispõe
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, não inclui o transporte gratuito entre as medidas previstas; o DF
no 3.298/99 de 20-12-1999, que a regulamentou, dispõe:
Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias: [...] IV - deficiência mental: funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais
como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2013159-78.2020.8.26.0000
7
da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e
segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V [...]
Art. 16 § 2o A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e
caracterizada por equipe multidisciplinar de saúde, para fins de concessão de
benefícios e serviços.
3.
Cabe ao Município organizar e prestar o serviço de
transporte coletivo (CF, art. 30, V e LOM, art. 172), editando as leis e o
regulamento respectivo. Cabe à CMTC - Companhia Municipal de Transportes
Coletivos, hoje à agravante SPTrans - São Paulo Transportes nos termos da
LM no 13.241/01, o gerenciamento do transporte coletivo de passageiros.
A LM no 11.250/92 de 1-10-1992 dispõe sobre a
isenção da tarifa no sistema de transporte coletivo municipal aos deficientes
físicos e mentais; autoriza a concessão da isenção a estas pessoas (art. 1o),
prevê a apresentação de laudo médico pelas pessoas portadoras de deficiência
mental, autistas, mongolóides e correlatos atestando a necessidade de
acompanhante, que terá a mesma gratuidade (art. 2o), atribui à CMTC a
formação de um cadastro e o fornecimento gratuito da carteira especial de
identificação. O art. 4o, que permitia ao Executivo regulamentar a lei, foi
vetado; mas a LM no 14.988/09 de 29-9-2009 dispôs que as patologias que
ensejam a gratuidade prevista na LM no 11.250/92 serão definidas e
atualizadas de acordo com a Classificação Internacional de Doenças - CID,
conforme lista subscrita pelas Secretarias Municipais de Transporte e Saúde.
A disposição ratifica, pela sua natureza, a regulamentação expedida antes
dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2013159-78.2020.8.26.0000
7
4.
A Portaria Intersecretarial no 001/11-SMT/SMS,
que regulamentava a concessão do bilhete especial e indicava as patologias
que podem caracterizar a existência de deficiência, conforme o cumprimento
de exigências necessárias para sua comprovação, foi revogada pela Portaria
Conjunta SMT/SMS no 003/2019 de 4-7-2019 que passou a definir a relação
das patologias e diagnósticos que autorizam a isenção de pagamento de tarifa
às pessoas com deficiência.
A regulamentação decorre do gerenciamento e da
organização do sistema e não extrapola a competência atribuída à
administração pelas LM no 11.250/92 e 14.988/09. A LM no 11.250/92 é
genérica e exige regulamentação; há grande número de patologias e é
complexa a definição da deficiência a que a lei se refere. A administração, sem
a regulamentação expedida, não tem como filtrar os casos que fazem jus à
isenção (que, lembro sempre, recai sobre todos). A regulamentação foi feita por
uma equipe multidisciplinar composta por médicos qualificados e não há
razão para desconsiderar a extensa relação feita, baseada na CID e com
exigência que não extrapola a finalidade ou o limite da lei; é válida, portanto.
5.
O autor afirma ser portador de poliartrose e artrose
primária de outras articulações (CID M19 outras artroses), transtornos de
discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia (CID M51.0)
e síndrome do manguito rotador (CID M75.1); além disso, realiza tratamento
psiquiátrico por apresentar sintomas compatíveis com transtornos metais e
comportamentais devidos ao uso de álcool, depressivo recorrente, com
sintomas psicóticos, e de personalidade e psicose não-orgânica não
especificada (CID F10.2 + CID F33.3 + CID F60.9 +CID F29); como prova,
apresentou relatórios médicos para requerimento do “Bilhete Único Especial”,
subscritos por especialista em ortopedia e traumatologia indicando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2013159-78.2020.8.26.0000
7
problemas físicos e de especialista psiquiátrico indicando a existência de
transtorno mental decorrente do uso de múltiplas substâncias psicoativas (fls.
21/30, na origem), além de relatórios médicos para laudo pericial do INSS de
5-6-2018, 19-7-2018, 19-6-2019, 27-8-2019, concedendo o último 90 dias de
afastamento (fls. 46/52, na origem); mas sem notícias da perícia realizada
pela autarquia.
Dentre os males que acometem o autor, as CID
M19, M51.0, M75.1 e F29 pertencem à lista da Portaria Conjunta SMT/SMS
no 003/2019, vigente quando do requerimento do autor; ainda assim,
algumas exigências devem ser necessariamente observadas para que a
patologia seja caracterizada como deficiência, exigindo-se a comprovação, no
caso dos problemas físicos, por exames de ressonância magnética ou
tomografia; no que se refere aos problemas relacionados à coluna, o agravante
apresentou apenas exames de 5-4-2018 (fls. 35/36 na origem), que não
retratam a realidade fática; e no que se refere à síndrome do manguito
rotador, o relatório médico não descreve satisfatoriamente a lesão (fls. 21, 23
na origem). No que se refere aos relatórios para requerimento de fls. 24/25, na
origem, há indicação de diagnóstico de transtornos mentais e
comportamentais devidos ao uso de múltiplas substâncias psicoativas (CID
F19), contemplada pela lista de relação de patologias; mas a declaração
médica de 22-8-2019 e o relatório de 16-9-2019 não atestam referido
diagnóstico ou mesmo de ser o autor acometido pela CID F29 (fls. 27/28, na
origem). O pedido foi indeferido por não ter a administração identificado
comprometimentos ou limitações que caracterizem a existência de deficiência,
nos termos das normas reguladoras vigentes (fls. 53 na origem).
Em suma, o autor não comprovou que as patologias
que possui devem ser caracterizadas como deficiência física ou mental hábeis
à concessão do transporte gratuito nos moldes da regulamentação. Ressalte-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2013159-78.2020.8.26.0000
7
se, entretanto, que o pedido de emissão do “Bilhete Único Especial pessoa
com deficiência” poderá ser reformulado perante o juiz da causa ou perante a
administração, desde que acompanhado dos documentos exigidos pela
Portaria Conjunta SMT/SMS no 003/2019. Não há erro na decisão agravada.
O voto é pelo desprovimento do agravo. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator